Tribunal: TJPA
Processo: 0003623-05.2012.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003623-05.2012.8.14.0061

APELANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

APELADO: RENATO PINHEIRO, CRISTIANE MORAIS DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003623-05.2012.8.14.0061

APELANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

Advogados do(a) APELANTE: ARTHUR SISO PINHEIRO - PA17657-A, BIANCA RIBEIRO LOBATO - PA701-A, LEONARDO MAIA NASCIMENTO - PA14871-A

APELADO: RENATO PINHEIRO, CRISTIANE MORAIS DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE É EXPRESSA AO AFIRMAR QUE “DEIXOU DE CITAR”. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE REVELIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
contra a sentença de mérito proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí que nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS manejada pelos apelados em face do apelante julgou procedente o pedido autoral.

Na origem,
os apelados ingressaram com a ação aduzindo que no dia 28/09/2012 estavam assistindo ao horário eleitoral gratuito quando foram surpreendidos com a veiculação televisiva de fatos ligados à morte do seu filho Rogério dos Santos Pinheiro.

Alegaram que tais fatos consistiram em uso indevido da imagem de seu filho pela coligação eleitoral composta pelos partidos demandados PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO NO PARÁ, PARTIDO POLÍTICO DEMOCRATAS, PARTIDO VERDE DO PARA – PV e PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS, com a finalidade de promover a campanha eleitoral do então candidato a Prefeito Municipal de Tucuruí.

Determinada a citação, os Partidos Verde e Democratas foram regularmente citados conforme avisos de recebimento, enquanto em relação aos Partidos do Movimento Democrático Brasileiro e Humanista da Solidariedade consta a seguinte certidão nos autos (ID nº. 1482399 – pag, 09):

“Certifico que, em cumprimento ao mandado expedido pela MM. Juíza de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Capital, eu, Oficial de Justiça, abaixo assinado, no dia 15 de outubro de 2013 às 10 horas e 20 minutos, diligenciei ao endereço constante no mandado, e, após as formalidades legais,
deixei de citar
o PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO NO PARÁ (PMDB) e o e PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE (PHS), visto que os seus representantes, ROBERTO ZALUR e PATRICK FARAH, respectivamente, negaram-se, veementemente, a receber a citações, pois alegaram que, aqui nesta capital, os partidos possuem, apenas, representações estaduais nas eleições, não abarcando as eleições municipais que ficam a cargo das comissões representativas municipais com suas devidas autonomias. Certifico que foi-me fornecido certidões (em anexo) nas quais são apresentadas as comissões partidárias municipais, com os seus membros e seus endereços para as devidas citações. Ante o exposto, recolho o mandado à Secretaria da Vara para os devidos fins de direito. (....)” (grifei).

Nenhum dos requeridos contestou a ação.

O juízo de origem decretou a revelia dos réus por entender que houve a citação de todos os envolvidos na lide, julgando procedente o pedido autoral para condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), incidindo juros legais desde a data do evento danoso (28/09/2012) e correção monetária desde a presente data (arbitramento) pela tabela Gilberto Melo.

Desta decisão se insurgiu o PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO alegando a nulidade de citação. Ilegitimidade passiva e ausência de dano. Requereu a nulidade da sentença e dos atos posteriores a citação, o reconhecimento da ilegitimidade passiva com a extinção da demanda ou a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente e por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante do preparo protocolado juntamente com o recurso de apelação.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

III - DA

ANÁLISE DO PEDIDO

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correto o
decisum proferido em
primeiro grau, que, decretou a revelia do diretório estadual do MDB e julgou procedente o pleito para condenar o apelante solidariamente ao pagamento de indenização aos apelados.

O artigo 214 do Código de Processo Civil de 1973, vigente a época do início da presente demanda estabelecia que para a validade do processo era indispensável a citação do réu.

A citação válida é pressuposto de existência da relação processual, já que sem a citação válida não existe processo.

Sobre o tema, transcrevo a lição de Nelson Nery Júnior:

“2. Pressuposto processual de existência. Muito embora com o despacho da petição inicial já exista relação angular entre autor e juiz, para que seja instaurada, de forma completa, a relação jurídica processual, é necessária a realização da citação. Portanto, a citação é pressuposto de existência da relação processual, assim considerada em sua totalidade (autor, réu, juiz). Sem a citação não existe processo (Liebman. Est. 179). Em suma, pressuposto de existência da relação processual: citação. Havendo sido feita a citação, mesmo que invalidamente, o processo existe, mas estará viciado. Citação é pressuposto de existência do processo; citação válida é pressuposto de validade do processo. 3. Pressuposto processual de validade. Uma vez realizada, o sistema exige que a citação tenha sido feita validamente. Assim, a citação válida é pressuposto de existência e a citação válida é pressuposto de regularidade da relação processual. Em suma, pressuposto de validade da relação processual: citação válida.”
NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao
Código de Processo Civil
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 768.

Pois bem, cabe analisar se o ato de citação do apelante foi válido.

A certidão do oficial de justiça constante nos autos diz o seguinte:

“Certifico que, em cumprimento ao mandado expedido pela MM. Juíza de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Capital, eu, Oficial de Justiça, abaixo assinado, no dia 15 de outubro de 2013 às 10 horas e 20 minutos, diligenciei ao endereço constante no mandado, e, após as formalidades legais,
deixei de citar
o PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO NO PARÁ (PMDB) e o e PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE (PHS), visto que os seus representantes, ROBERTO ZALUR e PATRICK FARAH, respectivamente, negaram-se, veementemente, a receber a citações, pois alegaram que, aqui nesta capital, os partidos possuem, apenas, representações estaduais nas eleições, não abarcando as eleições municipais que ficam a cargo das comissões representativas municipais com suas devidas autonomias. Certifico que foi-me fornecido certidões (em anexo) nas quais são apresentadas as comissões partidárias municipais, com os seus membros e seus endereços para as devidas citações. Ante o exposto, recolho o mandado à Secretaria da Vara para os devidos fins de direito. (....)” (grifei).

Noto que o juízo de origem ao analisar a questão entendeu pela aplicação da teoria da aparência, afirmando que o DIRETÓRIO ESTADUAL não poderia se negar a receber o ato citatório.

Ocorre que, independentemente se poderia ou não receber a citação, a certidão constante dos autos é de não citação, assim, é bem nítido que não houve a regular triangulação dos réus o que inviabiliza a continuidade do processo e vicia todos os atos realizados desde então, inclusive a sentença.

Em igual sentido é a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. RECONHECIMENTO. ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À CITAÇÃO. NULIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A citação válida é pressuposto de existência da relação processual, sem a qual não existe processo e a sua ausência importa em grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 2
. A nulidade da citação reconhecida em impugnação ao cumprimento de sentença enseja a necessidade de decretação da nulidade de todos os atos praticados a partir da citação. 3. Agravo de instrumento provido. (TJ-DF 07026689620218070000 DF 0702668-96.2021.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 07/04/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE DA CITAÇÃO - CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - VIOLAÇÃO À PESSOALIDADE DO ATO - NULIDADE RECONHECIDA - EXECUÇÃO EXTINTA - RECURSO PROVIDO. - O vício transrescisório da nulidade da citação constitui matéria passível de ser examinada em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação da parte, podendo ser objeto de ação específica ou, ainda, suscitada como matéria de defesa em sede de processo executivo -
Constatada a nulidade da citação, vício de acentuada gravidade, impõe-se a anulação do ato e dos subsequentes, visto que a validade da citação constitui pressuposto de desenvolvimento regular do processo
- Recurso ao qual se dá provimento. (TJ-MG - AI: 10000220430615001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2022)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO PASSIVO. DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ALEGAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na origem, cuida-se de petição apresentada pelos demais ocupantes do imóvel após o trânsito em julgado de ação de reintegração de posse julgada procedente em virtude da revelia, suscitando vício de nulidade na citação. 3. Cinge-se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de defesa.
4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando
. 5. Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário. 6. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença. 7. Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença. 8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022).

Do mesmo modo, em relação a citação de partido político:

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUERES MOVIDA CONTRA O DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO POLÍTICO, INDICANDO CNPJ CORRETO, ADOTANDO A DENOMINAÇÃO UTILIZADA PELO LOCATÁRIO EM CONTRATO – DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO DO REQUERIDO NA PESSOA DO REPRESENTANTE DO DIRETÓRIO MUNICIPAL QUE RESTARAM INFRUTÍFERAS – INDICAÇÃO DE CITAÇÃO NA PESSOA DO REPRESENTANTE DO DIRETÓRIO ESTADUAL – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – HIPÓTESE DE VÍCIO NA CITAÇÃO, E NÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança julgada procedente para declarar rescindido o contrato de locação e decretar o despejo do requerido, bem como para condená-lo ao pagamento de locativos e encargos em aberto – Apelante que se insurge contra a procedência da ação, defendendo a ilegitimidade passiva do Diretório Estadual por obrigação contraída pelo Diretório Municipal, bem como a inexistência de solidariedade entre as instâncias partidárias – Hipótese de nulidade da citação – Ação movida contra o Diretório Municipal, indicando correto CNPJ, adotando a denominação indicada pelo locatário em contrato (nome do Partido Político), e não contra o Diretório Estadual, cujo representante foi indicado para receber a citação em razão da dificuldade de localização do representante do Diretório Municipal –
Contrato de locação firmado para uso exclusivo do imóvel por seu Diretório Municipal – Impossibilidade de cobrança do Diretório Estadual em relação a débito eventualmente reconhecido que não justifica considerar válida a citação recebida
– Hipótese de nulidade da citação reconhecida, com retorno dos autos à origem para regular processamento – Recurso parcialmente provido para tal fim. (TJ-SP 00134043320138260562 SP 0013404-33.2013.8.26.0562, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 07/08/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2018).

Em arremate, vale dizer que a negativa dos representantes do Diretório Estadual fora escorreita, eis que nos termos da LEI Nº 9.096, DE 19 DE SETEMBRO DE 1995 cada diretório responde tem responsabilidade por seus atos:

Art. 15-A. A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária.
(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso para reconhecer a ausência de citação dos réus
Partidos do Movimento Democrático Brasileiro e Humanista da Solidariedade, anulando todos os atos a partir do ato citatório e, consequentemente,
declarar a nulidade da sentença de mérito, devendo os autos retornarem a instancia originária para regular trâmite processual.

IV. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA
,
para reconhecer a ausência de citação dos réus
Partidos do Movimento Democrático Brasileiro e Humanista da Solidariedade, anulando todos os atos a partir do ato citatório e, consequentemente, declarar a nulidade da sentença de mérito, devendo os autos retornarem a instancia originária para regular trâmite processual.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

Belém, 20/12/2023